Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. DINÂMICA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. ORÇAMENTO EM DESACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO. EQUIDADE. DANO MORAL AFASTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 6.950,00 a título de reparação por danos do veículo, R$ 150,00 a título de reparação por despesa com guincho e o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminares de necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo e de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que a recorrida apresentou apenas um orçamento com valores não condizentes com os danos decorrentes do acidente, uma vez que consta a necessidade da pintura de todo o veículo, enquanto a colisão foi somente na parte traseira. Acrescenta que as fotos e os atestados médicos utilizados para amparar seu pedido de reparação por danos morais não possuem datas e não comprovam ser a autora a pessoa das fotos. Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a cassação da sentença. No mérito, pede a reforma para afastar as condenações, ou, subsidiariamente, a redução das quantias.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos, especialmente o contracheque e a comprovação dos empréstimos bancários demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro, dessa forma, a assistência judiciária. Pelas mesmas razões rejeito a impugnação.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Além disso, a alegação de dificuldade para pagamento do débito não é suficiente para amparar tal pretensão. Ressalto que as condições para pagamento parcelado do débito podem ser arguidas na fase de cumprimento da sentença, cabendo às partes comporem acerca da melhor condição e o juízo, se o caso, homologar. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, o recorrente poderia apresentar laudo e/ou descrição técnica da condição do veículo a fim de impugnar o orçamento da recorrida, de modo que, conforme afirmado pelo juízo a quo (ID 48037625) a oitiva do lanterneiro em audiência se mostra despicienda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pelo autor resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
6. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 48037645).
7. A dinâmica do acidente é incontroversa, sendo certa a culpa do recorrente que colidiu na traseira do veículo conduzido pela recorrida. Cinge-se, pois, a controvérsia em apurar se os danos materiais e morais estão de acordo com as provas apresentadas aos autos.
8. Dano material. Não há determinação legal para que a reparação de danos decorrente de acidente de trânsito dependa da apresentação de três orçamentos. Todavia, pelo costume e com objetivo de afastar questionamento, comum a qualquer demanda, mister a apresentação de três orçamentos. Por conseguinte, a parte que opte por apresentar apenas um orçamento, deve se certificar de que ele seja indene de dúvida e guarde pertinência com as demais provas produzidas.
9. No caso, o orçamento apresentado pela recorrida descreve ser necessário: “trocar o trazeirão” e “pintar o carro gerao” pelo valor de R$ 4.800,00; mão de obra de R$ 800,00; material de pintura R$ 1.350,00, totalizando R$ 6.950,00. Há, ainda, no orçamento ressalva acerca do custo das peças (ID 48037339). Por outro lado, depreende-se da foto de ID 48037337 - pág. 9 produzida por perito da Polícia Rodoviária Federal que os danos do veículo estiveram restritos à traseira do veículo, o que afasta a hipótese de danos irreparáveis. Consta também no relatório de avarias observação do agente que o dano seria de pequena monta (ID 48037337 - pág. 8). Verifica-se, assim, que o orçamento está em desacordo com as demais provas dos autos.
10. Além disso, na notificação extrajudicial enviada pela recorrida (ID 48037336) consta em sua narrativa ao recorrente que teria realizado três orçamentos e que estaria cobrando o valor de R$ 6.950,00 referente ao valor do orçamento intermediário e que um dos orçamentos teria constatado a perda total do bem.
11. Todavia, apesar de alegar possuir três orçamentos, um, inclusive, com diagnóstico de perda total do veículo, a recorrida optou por não os juntar aos autos. O único orçamento apresentado, além de descrever genericamente o conserto (“trocar o trazeirão” e pintar o carro gerao”), está em desacordo com as demais provas dos autos, em especial a perícia que concluiu que os danos eram pequenos. Dessa forma, merece reforma a sentença que considerou que o orçamento guardava pertinência com o dano.
12. Por outro lado, o recorrente não apresentou orçamento a fim de demonstrar o valor atribuído ao conserto por lanterneiro de sua confiança, de modo que se faz necessário o arbitramento por equidade. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer o valor do conserto do veículo e considerando que as duas partes alegaram haver orçamentos com valores inferiores ao apresentado (R$ 6.950,00), entendo pela aplicação das regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostrando-se razoável a porcentagem de 70% do orçamento apresentado, cabendo ao recorrente pagar à recorrida, a título de danos do veículo, a quantia de R$ 4.865,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais).
13. Dano moral. Quanto aos danos morais, assiste razão ao recorrente. A sentença embasou a condenação na reparação por danos morais nas lesões sofridas nas pernas decorrentes do acidente. Ocorre que além de não haver relatado tal fato na inicial, nem na notificação extrajudicial, vindo a surgir tal relato somente na petição de ID 48037356, cerca de quatro meses após a distribuição da ação, os documentos não se prestam a demonstrar que as lesões das pernas foram decorrentes do acidente, primeiro porque o atestado de ID 48037357 do dia 20/09/2021 com CID M 25.5 diagnosticou apenas dor articular; segundo, porque o atestado de ID 48037610, além de não possuir data, atestou doenças vasculares periféricas, cuja causa não está, necessariamente, ligada à lesão, tendo em sua maioria causas genéticas ou estilo de vida sedentário. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais.
14. Por fim, sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição, tendo, inclusive, alcançado êxito com o presente recurso.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares afastadas. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais e, no que toca aos danos materiais relativos ao conserto do veículo reduzir para R$ 4.865,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais). Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.